Tribunal: TJBA
Processo: 8005662-87.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005662-87.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS AUGUSTO FERNANDES PORTO

Advogado(s)
:
ELTON PEREIRA DA SILVA

APELADO: HALANE ROSE SAMPAIO PORTO

Advogado(s)
:
CARLOS ANTONIO SEVERO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO AOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 373, I, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar procedente ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, decretou o divórcio das partes e determinou a partilha dos bens constituídos na constância do casamento na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada divorciando.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão discutida no recurso consiste em verificar se existem bens a serem partilhados na dissolução do casamento entre as partes.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, cabendo à parte autora, portanto, comprovar a existência dos bens que pretende partilhar.

4.No caso em análise, a autora não produziu nenhuma prova documental ou testemunhal que comprovasse a existência do imóvel mencionado na petição inicial como bem adquirido na constância do casamento.

5.Aliás, em suas alegações finais, reconheceu não ter como provar com documentação ou testemunhas a existência do bem mencionado na inicial, que leva à improcedência do pedido por ela formulado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005662-87.2021.8.05.0022
, em que figuram como apelante CARLOS AUGUSTO FERNANDES PORTO e como apelada HALANE ROSE SAMPAIO PORTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01